Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. FURTO SIMPLES. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. 1/8. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo simples (art. 157, caput, do CP), quando demonstrado o animus necandi ou a assunção de risco ao resultado morte.
3. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 3.1. O critério objetivo-subjetivo, que calcula a diferença correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a divide por 8, porquanto são oito as circunstâncias judiciais, mostra-se mais adequado quando se trata do crime de latrocínio, considerado ser demasiadamente elevada a pena mínima do tipo penal em comento.
4. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.